Tribunal: STF
Processo: HC 272473
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Erisvan Nascimento de Oliveira e outros impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. DEPOIMENTO DE VÍTIMA SOMENTE POR ÁUDIO. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE. DELAÇÃO PREMIADA ( LEI N. 9.807/99, ARTS. 13 E 14). REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal Superior que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de condenados pelos crimes de roubo e correlatos, mantendo a decisão das instâncias ordinárias. 
2. A defesa sustenta: (i) nulidade do depoimento judicial da vítima colhido em audiência virtual, na qual a vítima permaneceu com a câmera desligada, não exibiu documento de identificação e teria se comunicado com terceira pessoa que a auxiliaria no reconhecimento dos réus; (ii) necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor de um dos agravantes, que teria admitido informalmente a prática delitiva; e (iii) aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 14 da Lei n. 9.807/1999 em favor de outro agravante, em razão de suposta colaboração com a persecução penal mediante confissão detalhada em juízo.
3. O Tribunal de origem afastou a nulidade da audiência por videoconferência, reconheceu a inexistência de confissão formal apta a gerar a atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal para um dos réus, e indeferiu o benefício da delação premiada previsto no art. 14 da Lei n. 9.807/1999 ao outro, por entender ausente colaboração voluntária e efetiva capaz de acrescentar elementos relevantes às provas já existentes. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade apta a ser sanada em habeas corpus, a justificar a reforma da decisão monocrática que não conheceu da impetração, quanto: (i) ao reconhecimento de nulidade do depoimento da vítima colhido por meio de videoconferência, com captação apenas de áudio e sem exibição de imagem; (ii) ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor de um dos agravantes; (iii) ao reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 14 da Lei n. 9.807/1999 em favor de outro agravante, por alegada colaboração na elucidação dos fatos; e (iv) à possibilidade de, na via estreita do habeas corpus e de seu agravo regimental, proceder-se ao reexame do conjunto fático-probatório para infirmar as conclusões das instâncias ordinárias sobre tais pontos. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A colheita do depoimento da vítima por videoconferência, apenas por áudio e com a câmera desligada, foi devidamente justificada pela necessidade de preservar a integridade psicológica, a segurança e a intimidade da vítima, que manifestou desconforto em depor na presença dos réus; o pedido foi deferido e consignado em ata, sem oposição da defesa, tendo a testemunha sido devidamente identificada pelos servidores do juízo e o ato acompanhado pela defesa técnica, com observância do contraditório e da ampla defesa, inexistindo demonstração de interferência relevante ou prejuízo concreto, em consonância com o art. 217 e o art. 563 do Código de Processo Penal. 
6. A jurisprudência do Tribunal Superior admite, à luz do art. 217 do Código de Processo Penal, a realização de audiência por videoconferência com oitiva da vítima apenas por áudio, inclusive com possibilidade de impedir a presença do réu durante o depoimento, desde que preservados o acompanhamento pela defesa técnica e a identificação pelo juízo, sendo imprescindível a comprovação de efetivo prejuízo para a declaração de nulidade, o que não se verificou na espécie. 
7. Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal em favor do agravante que permaneceu em silêncio na fase policial e negou a prática delituosa em juízo, inexistindo confissão formal, judicial ou extrajudicial, efetivamente utilizada pela sentença para fundamentar a condenação, de acordo com a Súmula 545 do STJ. 
8. A mera referência, em depoimentos de policiais, a suposta confissão informal, desacompanhada de termo formal e não empregada como fundamento expresso da condenação, não autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
9. A concessão da causa de diminuição de pena prevista no art. 14 da Lei n. 9.807/1999 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos dos arts. 13 e 14 da mesma lei, notadamente a colaboração voluntária e efetiva do agente para a identificação dos demais coautores ou partícipes, localização da vítima com integridade preservada e recuperação total ou parcial do produto do crime, o que, segundo as instâncias ordinárias, não ocorreu no caso, pois a narrativa do agravante não acrescentou elementos relevantes às provas já produzidas. 
10. A revisão das conclusões do Tribunal de origem quanto à inexistência de colaboração efetiva apta a justificar a delação premiada, bem como quanto ao valor probatório da suposta confissão informal, demandaria reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus e de seu agravo regimental. 
11. O agravo regimental não apresentou fundamentos novos capazes de infirmar os óbices já apontados na decisão monocrática, tampouco demonstrou ilegalidade flagrante ou teratologia que justificasse intervenção excepcional na dosimetria da pena ou no reconhecimento dos benefícios pleiteados. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se a decisão que não conheceu do habeas corpus.
(HC 1.015.950 AgR, ministro Ribeiro Dantas)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja declarada a nulidade do depoimento judicial da vítima e dos atos subsequentes, em razão da alegada irregularidade (colhido por videoconferência, apenas com áudio e com a câmera desligada). Subsidiariamente, requer a redução das penas aplicadas aos pacientes Erisvan e Lucas.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 

Destaco o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no ponto em que rebate a alegada nulidade (eDoc 3, fl. 268): 

Observa-se que o Tribunal de origem ressaltou que a vítima deu seu depoimento sem registro de sua imagem com vistas a preservar a integridade psicológica da vítima, que expressou seu desconforto em depor às vistas dos réu. Ainda, registrou que o pedido e seu deferimento foram consignados na ata da audiência, sem oposição da defesa. Apontou que o depoimento foi tomado sem interferências e que reconheceu somente o paciente Lucas, que já tinha sido identificado na delegacia. 
Assim, não se vislumbra a nulidade apontada, tampouco prejuízo advindo do ato, sendo importante ressaltar que os princípios do contraditório e da ampla defesa permanecem resguardados pela presença da defesa técnica durante o ato processual.
  
Cumpre destacar, no mesmo viés, que este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige a demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos (HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgR, ministro Luiz Fux; RHC 125.242 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes):

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva, associação criminosa, concussão e peculato. Nulidades processuais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 
[...]
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes.
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 210.982 AgR, ministro Roberto Barroso)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO. WRIT EMPREGADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO.  
[...]
3. A alegação e a demonstração do prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, “pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)” (RHC 164.870-AgR/RR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.52019). Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief.
4. Agravo regimental conhecido e não provido.
(HC 157.560 AgR, ministra Rosa Weber)
 
Nesse sentido, não vislumbro demonstrado prejuízo no caso em espécie.

De outro lado, quanto ao pleito de revisão da dosimetria da pena aplicada aos pacientes Erisvan e Lucas, destaco, inicialmente, que é firme a orientação desta Suprema Corte no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena. Nesse sentido (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso): 

2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.
(HC 118.079 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)

No caso em exame, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao manter o afastamento da atenuante da confissão espontânea e do benefício da delação premiada, assim fundamentou a sua decisão (eDoc 3, fls. 279-281): 

 No tocante ao pedido de reconhecimento da confissão espontânea em favor do réu Erisvan, o Tribunal de origem consignou que: 
"A defesa proclama pelo reconhecimento da atenuante da confissão, porquanto segundo os relatos dos policiais, o réu teria informalmente confessado a prática delitiva. A tese não prospera. Com feito, o acusado, em delegacia permaneceu em silêncio e, quando foi ouvido em juízo, negou a prática delituosa. Ademais, ao contrário do que afirmado pela defesa, a confissão informal não foi utilizada pela i. Magistrada para a firmar a responsabilidade penal do réu." (e-STJ, fls. 249-250)
Como se vê, em relação à confissão espontânea, constata-se que na fase policial, o réu não se manifestou e, em Juízo, negou a autoria, ao contrário do afirmado pela defesa, não sendo possível reconhecer a mencionada atenuante. 
[...]
No que diz respeito à redução da pena com base no art. 14, da Lei n. 9.807/99, o Tribunal asseverou que "o acusado não faz jus ao benefício desenhado pelo artigo 14 da Lei 9.807/1999. Com efeito, o réu, ao confessar os fatos em juízo, não trouxe à colação nenhuma prova que o órgão acusatório já não tivesse produzido anteriormente. Nesse contexto, foi agraciado com a atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, não havendo que se falar em outros benefícios." (e-STJ, fl. 255).
[...]
No caso concreto, o Tribunal de origem apontou que a suposta colaboração do paciente em nada agregou às provas já produzidas no curso da instrução razão pela qual, de fato, não estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento do benefício. Ainda, a revisão de tal entendimento demandaria revolvimento probatório.

Observo, desse modo, que para divergir de tal entendimento e  acolher a tese defensiva no sentido da revisão da dosimetria da pena, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias ordinárias, o que é  inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da pacificada jurisprudência desta Suprema Corte (com meus grifos):

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 
[...]
2. Destacado pela instância ordinária a inexistência de confissão espontânea, torna-se inviável proceder ao revolvimento de fatos e provas com vistas a emprestar ao relato da paciente o grau de valoração exigido para qualificá-lo como atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 129.920 AgR, ministro Teori Zavascki)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONTROVERTIDA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. CONCURSO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 
I – No caso concreto, para se chegar à conclusão pela existência da confissão espontânea, faz-se necessário o incurso no acervo fático-probatório, o que é incabível na estreita via eleita. 
[...] 
III – Recurso ordinário ao qual se nega provimento.
(RHC 120.677, ministro Ricardo Lewandowski)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS […]. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 
[...] 
2. Afastada a atenuante da confissão espontânea pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri embasada nas versões contraditórias dos fatos apresentadas pelo Recorrente, as quais objetivaram seu próprio favorecimento sem concorrer para o deslinde da questão.
3. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático probatório que levou à exclusão da atenuante da confissão espontânea. Precedentes.
4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.
(RHC 122.130, ministra Rosa Weber)

Em síntese, no que se refere ao primeiro ponto, não vislumbro a demonstração de prejuízo apta a justificar o reconhecimento da nulidade suscitada. 

De outro lado, tampouco identifico flagrante ilegalidade na dosimetria da pena aplicada aos pacientes que permita superar a inadmissibilidade do conhecimento do habeas corpus, neste aspecto, conforme reiterada e pacífica jurisprudência desta Suprema Corte.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente